Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1.015 DO CPC. EXCEÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA PODE SER TRATADA EM APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O indeferimento da produção de provas não desafia a interposição agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC).
2. não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência, cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.